Tribunal: STF
Processo: Rcl 38207
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001715-22.2014.5.03.0182, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).
    As partes beneficiárias Sotelgo Construções Elétrica e Civil Ltda. e Ecel – Engenharia e Construções Ltda. manifestaram-se pela anuência aos termos da reclamação (eDOCs 18 e 35, respectivamente); a beneficiária Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais manifestou-se pela improcedência da ação, sustentando, em suma (eDOC 32, p. 2):
    “Não há em qualquer trecho do v. acórdão impugnado menção a qualquer texto constitucional e menos ainda a declaração de confrontação entre o artigo 25, § 1º da Lei nº 8.987/95 e qualquer dispositivo constitucional a atrair a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 na hipótese dos autos, mas efetivamente a limitar-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto, onde se entendeu que referido dispositivo não autoriza a terceirização indiscriminada e ilícita (não se trata de matéria constitucional) de atividades-fim da CEMIG para terceiros.”
    Devidamente intimadas, não se manifestaram as partes beneficiárias CEMIG Distribuição S.A e Comar Construções e Montagens S.A (eDOC 29).
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que o STF já tem entendimento consolidado sobre a controvérsia.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Na espécie, ao apreciar a questão, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 4 p. 10/11):
    “Incontroverso o fato de a CEMIG ter ajustado com as demais reclamadas a execução de serviços de construção e manutenção de linhas de distribuição de energia, além de outras atividades relacionadas à iluminação pública e poda de árvores. Assim foi afirmado na inicial, à vista do teor do contrato formalizado entre as partes por meio de pregão eletrônico, já publicado no Diário Oficial do Executivo. 
    Evidente, portanto, que os substituídos desempenham atividades típicas dos empregados da tomadora. E como o trabalho prestado está inserido na atividade-fim da concessionária, a contratação por interposta pessoa é ilegal, pois a CEMIG deveria manter pessoal próprio especializado para a realização de todos os serviços de manutenção em redes elétricas.
    (…)
    Nem se diga que o artigo 25 da Lei 8987/95 autorizaria a terceirização nos moldes realizados neste caso. As regras ali colocadas se referem à possibilidade conferida pelo poder público à concessionária para contratar com terceiros o desenvolvimento de atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público, sem qualquer interferência no âmbito trabalhista. Tal dispositivo não impede que seja examinada a ocorrência de fraude trabalhista ou de terceirização ilegal, na forma do art. 9º da CLT. Entendimento em sentido contrário implicaria ofensa à orientação contida na Constituição, que coloca o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, despicienda a análise da interpretação dada ao termo inerente referido nessa norma, vez que a intermediação desse tipo de atividade não é autorizada na seara laboral. 
    Não se pode permitir que a terceirização, mormente quando relacionada à atividade-fim do tomador de serviços (como acontece nos autos), seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, sob pena de ofensa aos art. 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, caput, da Constituição da República (...)”
    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada assentou a ilicitude da terceirização ao fundamento de que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da CEMIG.
    Consigno que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 10.132, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2018, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 10132 AgR, Rel. Min. Gilmar Medes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 
    Na ocasião, acompanhei o relator, que entendeu que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, com base nos seguintes fundamentos:
     “... a questão posta nos autos diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho que procedeu ao afastamento da incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em relação às atividades Call Center da empresa reclamante.
    O voto condutor do acórdão reclamado expressamente assentou o seguinte:
    “(…) Portanto, ao contrário do que sustenta a Parte, a atividade de atendimento telefônico prestado aos consumidores (sistema call center) está ligada à sua atividade-fim, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir que empresa do ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, mas apenas prestadores de serviços, implicando em evidente precarização dos direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição Federal”.
    Entendeu o TST que as concessionárias de telefonia, não obstante a previsão do art. 94, II, da Lei 9.472/97, não poderiam contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades-fim, já que tal exegese confrontaria com o texto da Súmula 331/TST, sob pena de incorrer em terceirização ilícita.
    Conforme extenuado na decisão agravada, entendo que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho violou a Súmula Vinculante 10.
    Isso porque, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação: 
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    No mesmo sentido, confiram-se ainda os seguintes acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA SE MANTERIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO RECLAMADO PARA APLICAR AO CASO CONCRETO O CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 992 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 34.032 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2020) 
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2018)
    “EMENTA Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público. Compreensão da expressão “atividades inerentes” prevista na Lei nº 9.472/97 (art. 94, II) e na Lei nº 8.987/95 (art. 25, § 1º). Necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97). Matéria submetida à sistemática da repercussão geral (ARE nº 791.932/DF). Esgotamento da cognição no STF de feitos com fundamento em idêntica controvérsia. Reclamação parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 de repercussão geral. 1. Há tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral, trazendo, por consequência, o esgotamento da cognição na Suprema Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF, e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente. 2. Ante a necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional, a solução da reclamatória orienta-se pelos efeitos da submissão da matéria constitucional ora controvertida à sistemática da repercussão geral no ARE nº 791.932/DF. 3. Reclamação julgada parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 da repercussão geral.” (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018)
    Conforme destacado alhures, ao fundamento de que é ilícita a terceirização de serviços que constituem a atividade-fim da empresa contratante, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região declarou a ilicitude da terceirização, afastando, dessa forma, ainda que sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, a incidência ao caso concreto da norma do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 sem a observância do que contido no artigo 97 da Constituição Federal, afrontando o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar com a observância da autoridades das decisões do STF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília,16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente